Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. SENTENCIADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM” DA RECOMENDAÇÃO N. 44 E DA RESOLUÇÃO N. 391, AMBAS DO CNJ, E DO ARTIGO 126 DA LEP. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DECOTE DOS DIAS JÁ REMIDOS PELO ESTUDO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva da pessoa sentenciada. Os estudos representam um instrumento para incentivar o bom comportamento e a disciplina. A aprovação no ENCCEJA configura meio eficaz para o aprimoramento da pessoa apenada e reintegrá-la de forma eficiente à sociedade.
2. É possível a remição de pena de pessoa sentenciada aprovada no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, com base em interpretação “in bonam partem” das normas insertas na Recomendação n. 44/2013 e na Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ, com acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e nas normas do CNJ. Precedente STJ e TJDFT.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo para o caso de o apenado não frequentar curso regular, mas estudar por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.600 horas, no caso de estudo fundamental. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.600 horas divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 133 dias remidos, que, acrescidos de 1/3 em caso de conclusão do ensino fundamental, equivalem a 177 dias de remição (na hipótese de aprovação nos cinco campos de conhecimento avaliados).
4. É necessário decotar os dias já remidos em razão do estudo regular relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de caracterizar duplicidade de benefício.
5. Recurso parcialmente provido.